Tribunal: STF
Processo: RE 111787
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-04-16
Data de publicação: 1991-04-16

Ementa:
- OFICIO JUDICANTE - POSTURA  DO MAGISTRADO. Ao  examinar  a
lide, o magistrado deve idealizar a solução mais justa, considerada a
respectiva formação  humanistica.  Somente  após,  cabe  recorrer   a
dogmatica para, encontrado o indispensavel apoio, formaliza-la.
2.       DESAPROPRIAÇÃO  -  JUSTA INDENIZAÇÃO -  CORREÇÃO MONETÁRIA -
TERMO INICIAL. O título executivo judicial  referente  a  demanda  de
cobrança, em face da chamada desapropriação indireta,  assenta-se  em
provimento que assegura a justa indenização. Impossivel  e  olvida-lo
mediante o emprestimo de valor maior a trecho que encerre, como termo
inicial da correção monetária, a  data  do  trânsito  em  julgado  da
sentença de liquidação. A passagem dos anos  sem  que  a  decisão  se
tornasse definitiva acabaria por esvaziar o conteudo economico do que
sentenciado,  conduzindo a verdadeiro  enriquecimento  sem  causa  da
entidade desapropriante. O choque entre as duas partes do  provimento
resolve-se via homenagem ao preceito inserto no artigo 153,  par. 22,
da Constituição Federal  de  1969,  no  que  minimiza  o  direito  de
propriedade mas garante, na desapropriação, a  justa  indenização,  a
que não equivale conclusão sobre o  direito  a  algumas  centenas  de
cruzeiros pela perda de quase uma centena de alqueires produtivos.